Tribunal: TJDFT
Processo: 0738321-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738321-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WANDA ROLIM DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública que, em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou em parte a sua impugnação. Em suas razões, sustenta, em síntese: 1) prescrição da pretensão executória pelos seguintes fundamentos: 1.1) o desmembramento da execução coletiva implicou, de fato, em desistência para a finalidade de cumprir individualmente a sentença, após 10 (dez) anos da propositura do cumprimento coletivo; 1.2) decurso do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, aplicável à execução pela Súmula 150 do STF; 1.3) ausência do trânsito em julgado do Recurso Especial interposto que afastou a prescrição na ação coletiva, ajuizada em agosto de 2010; 1.4) o afastamento da prescrição quinquenal não alcança o cumprimento individual da sentença na origem, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos do REsp 1.388.000/PR (Tema no 877 do STJ); 1.5) desídia do agravado, exequente, que dispunha de todas fichas financeiras para ingressar desde logo com o cumprimento individual, motivo pelo qual não índice causa de suspensão do prazo contra a Fazenda Pública; 1.6) prescrição do cumprimento individual motivada pelo art. 9o do Decreto 20.910/32, com o entendimento da Súmula no 383 do STF, diante do reinício da contagem pela metade, após ajuizamento da ação coletiva; 1.7) jurisprudência equivocada deste tribunal na análise da questão; 2) excesso de execução, diante da inobservância da limitação temporal determinada no título executivo; 3) possibilidade de correção monetária “pelo ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018 e a partir de 02.06.2018 pela Taxa SELIC”; 4) probabilidade do direito e perigo de dano “(...) uma vez que há possibilidade de expedição de RPV, gerando insegurança aos jurisdicionados. (...)”. Ao final, requer a concessão liminar de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão de ajuizar ação individual de cumprimento de sentença com base no art. 1o do Decreto 20.910/32, da Sumula 150 do STF, do REsp 1.388.000/PR (Tema no 877 do STJ) ou do art. 9 do Decreto 209.910/32 com a interpretação da Sumula 383 do STF. Alternativamente, a suspensão do feito originário por prejudicialidade externa - pendência de julgamento de Recurso Especial interposto na execução coletiva (principal) acerca da ocorrência da prescrição. Subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Por sua vez, a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal – STF “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e deste tribunal, a interrupção do prazo prescricional da pretensão executória do cumprimento individual de sentença coletiva se dá após o trânsito em julgado ou a partir do último ato processual do cumprimento coletivo originário. Após análise dos autos originários (cumprimento individual de sentença coletiva proposto em 30/6/2022) e do cumprimento coletivo de sentença proferida em ação civil pública transitada em julgado, ajuizado em 18/7/2010 (autos no 000805-28.1993.8.07.0001), verifica-se que ainda não houve o seu trânsito em julgado. Consequentemente, o prazo prescricional permanece obstado, fato que afasta a alegada inércia da exequente, ora agravada. Nesse sentido são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ANTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS FIRMADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018). V. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a prescrição após o exame pormenorizado das provas dos autos. Assim, a modificação do entendimento proclamado pela Corte de origem, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, REsp 1.726.458/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula 150/STF. E este só poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF. 2. O Tribunal a quo, ao dirimir a controvérsia, consignou, "considerando que transcorreu um prazo superior a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses entre o trânsito em julgado da execução coletiva e o ajuizamento das execuções individuais, assiste razão à agravante sobre a ocorrência da prescrição da pretensão executória" (fl. 46, e-STJ). 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de que se verifique a alegação da não ocorrência de trânsito em julgado da decisão coletiva, tal como trazida a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo em Recurso Especial não provido. (AREsp 1497414/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)” – grifou-se PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRENTENSÃO EXECUTIVA FUNDAMENTADA EM ACÓRDÃO EXARADO EM AÇÃO COLETIVA. ABONO CONCEDIDO AOS ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Evidenciado que, os questionamentos suscitados pelo exequente, em Embargos de Declaração, referem-se a matéria examinadas adequadamente na r. sentença recorrida, não há como ser reconhecida a negativa de prestação jurisdicional em virtude do não acolhimento do referido recurso. 2. Nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/1932, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1121138/RS, a execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Verificado que, entre a data do último ato processual praticado no Cumprimento de Sentença Coletivo e a data do ajuizamento do Cumprimento de Sentença Individual, não houve transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, mostra-se impositiva a rejeição da prescrição da pretensão executiva. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1261347, 07056084820198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 2/9/2020.)" Finalmente, o requisito periculum in mora também não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação suficiente de lesão grave ou de difícil reparação. Os autos originários estão em fase de elaboração de cálculos. Não se sabe qual será o valor devido e se haverá, de fato, necessidade de requisição e expedição de precatório. Existe a probabilidade de requisição de pequeno valor, o que afasta a possibilidade de cessão de direitos pelo particular. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator